Tribunal: STF
Processo: Rcl 40120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.090. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A suspensão da tramitação da ação originária até que seja julgado o mérito da ADI 5.090 ou haja reconsideração da cautelar nela proferida garante o cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.